Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-15.2014.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000505-15.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NANCY DA SILVA PEDROSA - CPF: 304.205.201-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 025.371.591-10 (APELANTE), LOURENCA SOARES DA SILVA - CPF: 172.388.111-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BANDEIRA - CNPJ: 78.544.715/0001-00 (APELADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), GUILHERME PERIM BANDEIRA - CNPJ: 03.920.875/0001-08 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000505-15.2014.8.11.0035

APELANTES: NANCY DA SILVA TEIXEIRA, JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e LOURENCA SOARES DA SILVA

APELADOS: LUIZ FERNANDO BANDEIRA, GUILHERME PERIM BANDEIRA – ME e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão, não pode tal questão ser suscitada em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do pedido.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e aos valores usualmente fixados em situações análogas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NANCY DA SILVA TEIXEIRA, JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e LOURENCA SOARES DA SILVA
na
Ação Ordinária
ajuizada em face de
LUIZ FERNANDO BANDEIRA, GUILHERME PERIM BANDEIRA – ME e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra a sentença que julgou parcial procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da seguinte forma:

“
(i). Ao PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL em favor da 1a Requerente (NANCY DA SILVA TEIXEIRA), em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do óbito (03/04/2009) até a data em que ela (vítima) completaria 25 anos (data em que supostamente constituiria família). A partir desse momento, a pensão deverá ser reduzida para 1/3 (um terço) e perdurará até a data em que a vítima completaria 65 anos, ou até o falecimento da beneficiária. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da beneficiária, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da sentença e desde que haja a informação dos dados bancários pela Autora.

(ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na proporção de 1/3 para cada Autor, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do óbito (03.04.2009), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ). Os valores recebidos a título de indenização pelo seguro DPVAT deverão ser descontados da indenização. Oficie-se à Seguradora Líder para informar se os Autores receberam a indenização e indicar quais foram os valores pagos.

(iii) Considerando que houve sucumbência recíproca, mas que a parte Autora sucumbiu em parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC), CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, acrescida dos danos morais, nos termos do artigo 85, § § 2o e 9o, do CPC.

(iv) Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide e, considerando que a empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS aceitou a denunciação e apresentou contestação, deverá indenizar diretamente os Autores, ante a condenação que foi imposta ao segurado, até o LIMITE DA APÓLICE (Súmula 537/STJ). Havendo saldo devedor, este será satisfeito pelos réus da ação originária. Uma vez que a denunciada aceitou a denunciação não há que se falar na sua condenação no ônus sucumbencial
.”

Preliminarmente, sob a alegação de que o magistrado singular foi omisso quanto ao pedido de justiça gratuita, pleiteia a parte a apelante pela concessão do benefício, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família.

No mérito, sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor, é inadequado e dissonante com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado.

Alega que havendo previsão para cobertura por danos morais em quantia muito inferior aos danos corporais/morais, deve a relação securitária ser interpretada do modo mais favorável ao consumidor aderente, respondendo a seguradora requerida pelos danos morais até o limite da soma das rubricas “danos corporais/pessoais e morais”.

Ressalta que
in casu
, o montante do capital segurado para danos morais é de apenas R$ 30.000,00, muito inferior à previsão para danos corporais/pessoais (R$ 1.000.000,00).

Assevera que por inexistir expressa exclusão e por não ter a apelada BRADESCO AUTO/RE provado de forma inequívoca que o segurado tinha pleno conhecimento da limitação de cobertura por danos morais, deve prevalecer a somatória das categorias danos morais e corporais/pessoais para condenação indenizatória.

No mais, defende a constituição de capital para garantia do pagamento da pensão e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, o apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, ao argumento de que não houve pedido na peça de ingresso acerca da constituição de capital. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o desprovimento do recurso (ID 145890154).

Contrarrazões dos recorridos LUIZ FERNANDO BANDEIRA – F.I. e GUILHERME PERIN BANDEIRA – M.E. pelo desprovimento (ID 145890155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
ao apresentar contrarrazões, o apelado BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal e consequente violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não houve pedido na peça de ingresso acerca da constituição de capital.

Com efeito, verifica-se da petição inicial da ação (ID 60660087 - Pág. 114/120) que não consta pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão.

Nesse contexto, insta salientar que por força do efeito devolutivo do apelo, o Tribunal
ad quem
conhecerá apenas da matéria suscitada e discutida no primeiro grau, podendo até apreciar questões que, embora apresentadas, não tenham sido solucionadas pelo Juízo
a quo
, consoante se infere do art. 1.013 do CPC/15. Vejamos:

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.[...]”

Assim, diante da inexistência de pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão, não pode tal questão ser suscitada em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do pedido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PURGAR A MORA – NULIDADE DO ATO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DISSABORES DA RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conhece em grau de recurso de fundamentos que não foram suscitados em primeira instância, configurando clara inovação recursal
. Demonstrada que a intimação para purgar a mora foi expedida para endereço diverso daquele informado pelos devedores, deve ser considerada nula a intimação realizada por meio de edital e, via de consequência, o procedimento expropriatório também é nulo.Não há que se falar em dano moral indenizável na hipótese em que os devedores que se tornaram inadimplentes e, em razão disso, foi dado início o procedimento de expropriação extrajudicial
.” (TJMT – AC no 0003665-92.2017.8.11.0051 - GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) g.n.

Logo, não conheço do recurso quanto ao pedido de constituição de capital para garantia do pagamento da pensão mensal.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em 03/04/2009, na BR 364, Km 84,8, o veículo Scania/R124, acoplado aos reboques ALX 6755 e ALX 6752, de propriedade da requerida LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES BANDEIRA), colidiu com o veículo VW/Kombi, de propriedade da Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT.

O acidente resultou no óbito de JÉSSICA SILVA TEIXEIRA, filha, irmã e neta dos autores NANCY DA SILVA TEIXEIRA, JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR e LOURENCA SOARES DA SILVA, respectivamente.

Sob a alegação de que o condutor da Kombi estava na sua mão de direção quando foi atingido e que a culpa exclusiva do sinistro foi do motorista do caminhão Scania, preposto da demandada, que invadiu a pista contrária e abalroou a lateral da Kombi, ajuizou a presente demanda.

A parte requerida denunciou a lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita tendo em vista a comprovação dos apelantes da condição de hipossuficiencia (IDs 60661463 - Pág. 7).

Cinge-se o recurso no pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor.

Sobre a indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na proporção de 1/3 para cada autor, valor que atende aos princípios supramencionados, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes e aos valores usualmente fixados em situações análogas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DO RÉU / APELANTE – ÓBITO DO FILHO DO AUTOR / APELADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do réu / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

Não é possível afastar a indenização por dano material, sob argumento de que não houve prova de prejuízo, porque este manifesta-se, na concepção da existência, como certo, devido aos custos que o autor teve referente às despesas com o funeral do seu filho.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima
.” (TJMT – N.U 0001425-85.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO –PROCEDÊNCIA–ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FÚNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida se os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que, além de conduzir veículo sem ser habilitada, com indícios de que havia consumido bebida alcoólica, a demandada abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões (politraumatisto) que resultaram no seu óbito.

Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais quando a parte autora traz todos comprovantes e notas fiscais das despesas que teve com a vítima em decorrência do acidente, tais como gastos médicos, funerários e com conserto da motocicleta.

Consoante o entendimento do STJ, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova para fixação de pensão pela morte do genitor.(REsp 592.671/PA)

Além disso, a jurisprudência entende que o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia pelo genitor, sendo devida ao filho até este completar 25 anos de idade.(AgRg no AREsp 151.072/SP).

Não resta dúvida de que o óbito do filho, convivente e pai dos autores causou aos apelados danos irreparáveis que extrapolam os limites do mero aborrecimento e devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se sua fixação atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ.-
” (TJMT - N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Desta feita, o simples fato de a seguradora litisdenunciada prever cobertura de R$ 1.000.000,00 para danos materiais não implica no dever de majoração do
quantum
indenizatório pelos danos morais se já fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023